Tribunal: STJ
Processo: 0045367-82.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072761 - DF(2026/0045367-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BENFICA IVO DE LIMA
ADVOGADO
: WARLEY GOMES DE SOUZA - DF069482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO.
JUSTIFICAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL.
PROVA
NOVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
. AGRAVO IMPROVIDO.
LEI 13.431/2017
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, por inadequação da via eleita e ausência de flagrante
ilegalidade.
2. Paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, pelo delito do
§ 13, do Código Penal, no contexto da
art. 129,
, com concessão de suspensão condicional da pena.
Lei n. 11.340/2006
3. Ação de justificação criminal ajuizada pela defesa, após o trânsito em julgado, visando à
produção de provas técnicas complementares – pareceres psicológico, médico e outros –
destinadas a subsidiar eventual revisão criminal, pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau,
decisão mantida pelo Tribunal de origem sob fundamento de inexistência de prova nova.
4. No
alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, sob o
habeas corpus,
argumento de impedimento para produzir prova técnica durante a instrução criminal e na
justificação criminal, com invocação de iminência de constrição à liberdade. No agravo
regimental, reiterados os fundamentos e requerido o conhecimento e concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido quando
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, à vista da alegação de cerceamento de defesa e de
iminente constrição à liberdade.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o indeferimento, pelas instâncias ordinárias,
da produção de provas técnicas em sede de justificação criminal – reputadas mera releitura de
elementos probatórios já constantes dos autos – caracteriza cerceamento de defesa ou afronta às
regras sobre prova nova para fins de eventual revisão criminal, especialmente em contexto de
aplicação da
para proteção da vítima contra revitimização.
Lei n. 13.431/2017
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56733004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16a72fde-f880-4507-a9f2-15224852fc01

7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
admitindo-se superação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, não
verificada no caso.
8. A negativa de conhecimento do
não revela ilegalidade, pois o alegado
habeas corpus
cerceamento de defesa foi afastado pelo Tribunal de origem, que consignou inexistir
demonstração de impedimento à produção de prova técnica no momento processual oportuno,
destacando que os elementos invocados pela defesa já eram conhecidos desde a instrução
criminal e poderiam ter sido objeto de contradita ou contraprova.
9. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência e oportunidade da
prova demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
10. A justificação criminal possui natureza excepcional e se destina à obtenção de prova
efetivamente nova, apta a subsidiar eventual revisão criminal, não se prestando à reabertura da
instrução nem à simples revaloração de material já examinado.
11. As instâncias ordinárias concluíram que os pareceres técnicos apresentados, conquanto
formalmente novos, foram elaborados a partir de elementos já constantes dos autos, oferecendo
apenas leitura alternativa do acervo probatório anteriormente analisado, o que afasta sua
qualificação como prova nova e, por consequência, a alegação de cerceamento de defesa.
12. O direito à produção de provas não é absoluto, devendo guardar pertinência, necessidade e
utilidade em relação ao objeto da demanda, não se configurando nulidade quando o
indeferimento é devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese.
13. É legítima a ponderação realizada pelas instâncias ordinárias ao invocar a Lei n. 13.431/2017
, pois a proteção contra a revitimização, especialmente de adolescentes, constitui diretriz válida
do ordenamento jurídico e pode ser considerada na limitação da produção probatória, sem
prejuízo do exercício do direito de defesa.
14. A alegação de existência de novas provas aptas a ensejar revisão criminal, como pareceres
médicos e técnicos sobre a natureza das lesões, não altera o quadro, porque tais elementos
consistem apenas em releitura técnica de provas já apreciadas, inexistindo prova nova autônoma
e desvinculada do conjunto probatório original, o que afasta a configuração de constrangimento
ilegal manifesto, inclusive para concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, somente se
habeas corpus
admitindo sua concessão, ainda que de ofício, em hipóteses de flagrante ilegalidade devidamente
demonstrada.
2. A justificação criminal tem caráter excepcional e destina-se exclusivamente à colheita de
prova efetivamente nova, não servindo para reabrir a instrução criminal nem para mera
revaloração de provas já examinadas.
3. O indeferimento fundamentado de produção de prova técnica, reputada impertinente ou inútil
por reproduzir elementos já constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa.
4. É legítima a ponderação entre o direito de defesa e a necessidade de evitar a revitimização da
vítima, especialmente adolescente, à luz da
, para limitar a produção
Lei n. 13.431/2017
probatória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13;
;
art. 129,
Lei n. 11.340/2006
.
Lei n. 13.431/2017
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal sobre a inadmissibilidade do
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56733004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16a72fde-f880-4507-a9f2-15224852fc01

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 16a72fde-f880-4507-a9f2-15224852fc01

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072761 - DF(2026/0045367-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BENFICA IVO DE LIMA
ADVOGADO
: WARLEY GOMES DE SOUZA - DF069482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.

SUBSTITUTIVO.
JUSTIFICAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL.
PROVA
NOVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AGRAVO IMPROVIDO.
LEI 13.431/2017.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante, por inadequação da via eleita e ausência de flagrante
ilegalidade.
2. Paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, pelo delito do
§ 13, do Código Penal, no contexto da
art. 129,
com concessão de suspensão condicional da pena.
Lei n. 11.340/2006,
3. Ação de justificação criminal ajuizada pela defesa, após o trânsito em julgado, visando à
produção de provas técnicas complementares – pareceres psicológico, médico e outros –
destinadas a subsidiar eventual revisão criminal, pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau,
decisão mantida pelo Tribunal de origem sob fundamento de inexistência de prova nova.
4. No
alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, sob o
habeas corpus,
argumento de impedimento para produzir prova técnica durante a instrução criminal e na
justificação criminal, com invocação de iminência de constrição à liberdade. No agravo
regimental, reiterados os fundamentos e requerido o conhecimento e concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55876947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: ac6a9a43-10dc-4c97-b327-7966899ef01e

5. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido quando
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, à vista da alegação de cerceamento de defesa e de
iminente constrição à liberdade.
6. Outra questão em discussão consiste em saber se o indeferimento, pelas instâncias ordinárias,
da produção de provas técnicas em sede de justificação criminal – reputadas mera releitura de
elementos probatórios já constantes dos autos – caracteriza cerceamento de defesa ou afronta às
regras sobre prova nova para fins de eventual revisão criminal, especialmente em contexto de
aplicação da
para proteção da vítima contra revitimização.
Lei n. 13.431/2017
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
admitindo-se superação dessa orientação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, não
verificada no caso.
8. A negativa de conhecimento do
não revela ilegalidade, pois o alegado
habeas corpus
cerceamento de defesa foi afastado pelo Tribunal de origem, que consignou inexistir
demonstração de impedimento à produção de prova técnica no momento processual oportuno,
destacando que os elementos invocados pela defesa já eram conhecidos desde a instrução
criminal e poderiam ter sido objeto de contradita ou contraprova.
9. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência e oportunidade da
prova demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
10. A justificação criminal possui natureza excepcional e se destina à obtenção de prova
efetivamente nova, apta a subsidiar eventual revisão criminal, não se prestando à reabertura da
instrução nem à simples revaloração de material já examinado.
11. As instâncias ordinárias concluíram que os pareceres técnicos apresentados, conquanto
formalmente novos, foram elaborados a partir de elementos já constantes dos autos, oferecendo
apenas leitura alternativa do acervo probatório anteriormente analisado, o que afasta sua
qualificação como prova nova e, por consequência, a alegação de cerceamento de defesa.
12. O direito à produção de provas não é absoluto, devendo guardar pertinência, necessidade e
utilidade em relação ao objeto da demanda, não se configurando nulidade quando o
indeferimento é devidamente fundamentado, como ocorreu na hipótese.
13. É legítima a ponderação realizada pelas instâncias ordinárias ao invocar a Lei n. 13.431/2017,
pois a proteção contra a revitimização, especialmente de adolescentes, constitui diretriz válida do
ordenamento jurídico e pode ser considerada na limitação da produção probatória, sem prejuízo
do exercício do direito de defesa.
14. A alegação de existência de novas provas aptas a ensejar revisão criminal, como pareceres
médicos e técnicos sobre a natureza das lesões, não altera o quadro, porque tais elementos
Documento eletrônico VDA55876947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: ac6a9a43-10dc-4c97-b327-7966899ef01e

consistem apenas em releitura técnica de provas já apreciadas, inexistindo prova nova autônoma
e desvinculada do conjunto probatório original, o que afasta a configuração de constrangimento
ilegal manifesto, inclusive para concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, somente se
habeas corpus
admitindo sua concessão, ainda que de ofício, em hipóteses de flagrante ilegalidade devidamente
demonstrada.
2. A justificação criminal tem caráter excepcional e destina-se exclusivamente à colheita de
prova efetivamente nova, não servindo para reabrir a instrução criminal nem para mera
revaloração de provas já examinadas.
3. O indeferimento fundamentado de produção de prova técnica, reputada impertinente ou inútil
por reproduzir elementos já constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa.
4. É legítima a ponderação entre o direito de defesa e a necessidade de evitar a revitimização da
vítima, especialmente adolescente, à luz da
para limitar a produção
Lei n. 13.431/2017,
probatória.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 13;
art. 129,
Lei n. 11.340/2006;
Lei n. 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal sobre a inadmissibilidade do
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
BENFICA IVO DE LIMA
decisão que não conheceu de
impetrado em favor do agravante.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no
§ 13, do Código
art. 129,
Penal, no contexto da
tendo sido concedida a suspensão condicional da pena.
Lei n. 11.340/2006,
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de justificação
criminal, com o objetivo de produzir provas técnicas complementares — notadamente pareceres
psicológico, médico e outros — destinadas a subsidiar eventual revisão criminal.
O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão mantida pelo Tribunal
de origem, ao fundamento de que os documentos apresentados não configurariam prova nova,
mas mera interpretação divergente de elementos já constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA55876947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: ac6a9a43-10dc-4c97-b327-7966899ef01e

No
, a defesa sustenta constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, ao
writ
argumento de que teria sido impedida de produzir prova técnica em momentos oportunos da
ação penal, reiterando o pedido de produção probatória em sede de justificação criminal. Alega,
ainda, iminência de constrição à liberdade.
A decisão agravada não conheceu do
, por inadequação da via eleita e
habeas corpus
ausência de flagrante ilegalidade.
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos anteriormente
deduzidos e pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal, o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena
habeas corpus
de desvirtuamento da garantia constitucional, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade.
No caso, não se identificam elementos aptos a excepcionar tal orientação.
A controvérsia cinge-se à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, sob o
fundamento de que o agravante teria sido impedido de produzir prova técnica — especialmente
parecer psicológico — tanto na fase instrutória quanto posteriormente, em sede de justificação
criminal.
O Tribunal de origem foi expresso ao consignar que não houve demonstração de
impedimento à produção de prova no momento processual oportuno, destacando que os
elementos ora invocados pela defesa já eram conhecidos desde a instrução criminal, podendo ter
sido objeto de contradita ou contraprova à época.
De outro lado, quanto à pretensão de produção de provas em sede de justificação
criminal, esta Corte possui orientação firme no sentido de que o referido instrumento possui
natureza excepcional, destinando-se à obtenção de prova efetivamente nova, apta a subsidiar
eventual revisão criminal, não se prestando à reabertura da instrução nem à simples revaloração
do material já examinado.
Documento eletrônico VDA55876947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: ac6a9a43-10dc-4c97-b327-7966899ef01e

No caso, as instâncias ordinárias concluíram que os pareceres técnicos apresentados
— embora formalmente novos — foram elaborados a partir de elementos já constantes dos
autos, não introduzindo fato substancialmente novo, mas apenas oferecendo leitura alternativa
do acervo probatório anteriormente analisado.
Tal conclusão afasta, por si só, a alegação de cerceamento de defesa.
Isso porque o direito à produção de prova não é irrestrito e deve estar vinculado à
sua pertinência, necessidade e utilidade, não se configurando nulidade quando o indeferimento
se dá de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese.
Também não se verifica ilegalidade na invocação, pelas instâncias ordinárias, da
uma vez que a proteção contra a revitimização de vítimas, especialmente
Lei n. 13.431/2017,
adolescentes, constitui diretriz legítima do ordenamento jurídico, que pode ser ponderada com o
exercício do direito de defesa no caso concreto.
Por fim, a alegação de existência de novas provas aptas a ensejar revisão criminal —
como pareceres médicos e técnicos acerca da natureza das lesões — igualmente não altera o
quadro, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, tais elementos não
se desvinculam do conjunto probatório já analisado, consistindo apenas em releitura técnica de
elementos probatórios anteriormente apreciados.
Não se evidencia, portanto, constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a
concessão da ordem, sequer de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55876947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: ac6a9a43-10dc-4c97-b327-7966899ef01e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.761 / DF
Número Registro: 2026/0045367-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07054320420258070004 7054320420258070004
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WARLEY GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: WARLEY GOMES DE SOUZA - DF069482
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: BENFICA IVO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BENFICA IVO DE LIMA
ADVOGADO : WARLEY GOMES DE SOUZA - DF069482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56706985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: fe5bb59f-6cf5-410e-8760-d00b49fa96a5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: fe5bb59f-6cf5-410e-8760-d00b49fa96a5